Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Concedidos os benefícios da justiça gratuita, a sua revogação poderá ser feita, ainda em sede de cumprimento de sentença, desde que comprovada a modificação da situação financeira do beneficiário, inteligência dos artigos 98 usque 102, do Código de Processo Civil.
II. A simples alegação de modificação da condição financeira do beneficiado, com base em patrimônio que já existia quando da concessão do favor legal, não justifica a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. A revogação do benefício deve estar lastreada na comprovação de real alteração no poder aquisitivo do beneficiário, a fim de evitar o comprometimento da subsistência deste e de sua família, situação esta já assentada no processo principal.
IV. Agravo conhecido e improvido.